Tribunal: TJMT
Processo: 0000166-66.2014.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CRIMINAL N. 0000166-66.2014.8.11.0064
RECORRENTE: ALISSON FERNANDO SANTOS RUFINO
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 29984475) interposto por ALISSON FERNANDO SANTOS RUFINO, com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara Criminal deste Sodalício, assim ementado (Id. 20917454):
“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – ART. 157, §2o, INCS. II, III V, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DA DEFESA – I - DECOTE DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME E DA MAJORANTE POR USO DE ARMA BRANCA - REVOGAÇÃO DO INCISO PELA LEI 13.654/18 – PROCEDÊNCIA PARCIAL – USO DE FACAS – APESAR DA EXCLUSÃO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA, PERMANECE PREJUDICIAL A CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME E SEU INCREMENTO, PELO USO DOS ARTEFATOS PÉRFUROCORTANTES II - MITIGAÇÃO DO AUMENTO DEVIDO ÀS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – IMPROCEDÊNCIA – PENABASE MOTIVADA DE FORMA IDÔNEA E PROPORCIONAL – ABALOS PSICOLÓGICOS DAS VÍTIMAS - III – RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DOS OFENDIDOS – EXCLUSÃO DA MAJORANTE – IMPROCEDÊNCIA – CONSTRIÇÃO DA LIBERDADE COMPROVADA – PERIODO DE TEMPO DESNECESSÁRIO À CONSUMAÇÃO DO CRIME - IV - AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL – IMPROCEDÊNCIA – ROUBO CONTRA VÍTIMAS DIFERENTES – ENUNCIADO N. 34 DO TJMT – v - regime semiaberto - IMPERTINÊNCIA - REPRIMENDA FINAL SUPERIOR A 8 ANOS DE RECLUSÃO – APELO DEFENSIVO PROVIDO PARCIALMENTE SEM REPERCUÇÃO NA PENA FINAL. PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. I - Em razão da novatio legis in mellius, é de ser excluída a majorante do inciso I do §2o do art. 157 do Código Penal. Mantém-se, no entanto, na primeira fase, o incremento da pena-base, pois, conquanto a arma branca não mais configure causa de aumento de pena do crime de roubo, seu uso na prática delitiva extrapola a grave ameaça prevista no tipo penal e acentua a reprovabilidade da conduta; II - Deve ser mantida a pena-base acima do mínimo legal quando as peculiaridades do caso concreto, verbi gratia, abalo psicológico das vítimas, demonstrarem que as consequências do delito merecem maior reprovação; III - A restrição de liberdade das vítimas por tempo desnecessário à consumação do crime, justifica a aplicação da majorante prevista no art. 157, § 2o, V, do Código Penal; IV - Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, configura-se o concurso formal de crimes (Enunciado n. 34 do TJMT); V - Mantida a pena do Apelante em patamar superior a 8 anos de reclusão, inviável o estabelecimento de regime prisional diverso do fechado, ante a imposição legal do art. 33, § 2o, “a” do CPP.” (Ap 0000166-66.2014.8.11.0064, DES. RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 04/12/2019, Publicado DJE em 10/12/2019)
Alega violação aos arts. 155 e 386, VII, ambos do CPP, ao argumento de insuficiência probatória para sustentar um decreto condenatório.
Recurso tempestivo (Id. 30168471).
Contrarrazões – Id. 32830956.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que o tema tenha sido decidido em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que nas razões dos Embargos de Declaração haja a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
Nesse sentido:
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DOSIMETRIA. NEGATIVA DE VIGÊNCIA AO ART. 381, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, C/C ART. 489, §1o, II, III E IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, E AO ART. 42 DA LEI N. 11.343/2006. NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO ENFRENTAMENTO DE TODAS AS TESES DA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. 1. A pretensão defensiva, em sede de apelação, resumiu-se ao pleito absolutório. O Tribunal a quo, ao confirmar a condenação, no que concerne à dosimetria, limitou-se a afirmar que a pena foi criteriosamente dosada, não merecendo qualquer reparo. 2. "Para que se configure o prequestionamento da matéria, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos por vulnerados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal." (AgRg no AREsp 1383387/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018) 3. Por outro lado, entendendo a defesa que o Tribunal deixou de se manifestar sobre tese relevante arguida nas razões da apelação, deveriam ter sido opostos embargos de declaração, alegando a suposta ofensa ao art. 381, III, do Código de Processo Penal, viabilizando, assim, o prequestionamento da matéria. 4. Incidência das Súmulas n. 282 e 356 do STF. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp 1467346/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 14/06/2019)
Na espécie, defende o Recorrente a ofensa aos arts. 155 e 386, VII, ambos do CP, ao argumento de insuficiência probatória para a condenação, a ensejar sua absolvição.
Todavia, verifica-se que a questão suscitada não foi abordada no acórdão impugnado, tampouco em Embargos de Declaração, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao Recurso Especial.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v